Tribunal: TJSP
Processo: 1021836-31.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fraturas consolidadas de fêmur distal esquerdo, patela direita e 1o metacarpo da mão direita - Comprovados o nexo causal, as lesões e a redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fraturas consolidadas de fêmur distal esquerdo, patela direita e 1o metacarpo da mão direita - Comprovados o nexo causal, as lesões e a redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1021836-31.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
ANTONIO CARLOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021836-31.2018.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação Cível no 1021836-31.2018.8.26.0309 – Jundiaí.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Antonio Carlos de Souza.
Juiz Luiz Antonio de Campos Júnior.
Voto no 36.339.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente típico
Fraturas
consolidadas de fêmur distal esquerdo, patela direita e 1o
metacarpo da mão direita - Comprovados o nexo causal, as lesões
e a redução da capacidade laborativa do segurado Auxílio-
acidente devido
Recursos oficial e voluntário da autarquia
parcialmente providos.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls.333/338 cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação acidentária movida por Antonio Carlos de Souza em face
do INSS, condenando-o ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício, a partir de 14/02/2012 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença);
abono anual; prestações atrasadas corrigidas e acrescidas de juros moratórios;
além de honorários advocatícios a serem fixados em liquidação. Por fim,
concedeu a tutela de urgência para implantação imediata do benefício, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021836-31.2018.8.26.0309 -Voto no
3
de multa diária, submetendo-se ao reexame necessário.
Apela o INSS. Insurge-se contra o termo inicial do
benefício.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente típico do trabalho ocorrido no dia 12.12.2008,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls.56), que concedeu ao autor
(motorista) auxílio-doença por acidente do trabalho. (fls.272)
Constatou a perícia realizada pelo dr. Carlos Alberto
Serafim que o autor, em razão do acidente, sofreu fratura de fêmur distal à
esquerda, de patela à direita e de 1o metacarpo da mão direita. Apresenta
coxartrose à esquerda e gonartrose (artrite pós traumática) nos joelhos.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia e reconhecido
tanto pela empregadora, que emitiu a CAT de fls., como pela autarquia, que
concedeu ao autor auxílio-doença por acidente de trabalho.
E reconheceu o expert a redução da capacidade
laborativa do autor, verbis:
“Restou, após a consolidação das lesões, redução da
capacidade laborativa com restrições à movimentação de cargas. Para motorista
de veículos leves (tal como exercia à época), há que despender maior esforço.”
(fls.310)
Destarte, a concessão de auxílio-acidente de 50% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021836-31.2018.8.26.0309 -Voto no
4
salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações posteriores) era
medida que se impunha.
É devido também o abono anual, por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício disciplinado pela r. sentença
de fls. (dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário), ut art. 86, §
2o, da Lei 8.213/91, não comporta alteração.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021836-31.2018.8.26.0309 -Voto no
5
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e a
expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada em
execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
Fica mantida a tutela de urgência concedida na r.
sentença, oficiando-se.
Incabível, por ora, a imposição de multa diária, segundo
entendimento pacífico das Colendas Câmaras Especializadas deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Esta somente se aplica em sede de execução, mediante a
comprovada resistência do réu na implantação do benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntário da
autarquia, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final
do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021836-31.2018.8.26.0309 -Voto no
6
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
- 1021836-31.2018.8.26.0309
2 - Nome do segurado:
- Antonio Carlos de Souza
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente
de
50%
do
salário de benefício
4 - DIB:
14.02.2012
5 - R.M.I.:
a apurar
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)